Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-92.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000216-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Resistência, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (PACIENTE), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEAN BARBOSA DIAS - CPF: 060.980.981-40 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO TENTANDO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RESISTÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA –
REITERAÇÃO DA CONDUTA
CRIMINOSA QUE AGRIDE A ORDEM PÚBLICA -
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, não podendo se admitir o conhecimento
via habeas corpus
.

Na hipótese, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa (agressão da vítima, com espancamento denominado como “salve”, além do uso de arma de fogo e concurso de pessoas), mas também pela reiteração delitiva do paciente, pois praticou novo delito enquanto cumpre pena em regime semiaberto. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000216-92.2022.8.11.0000

PACIENTE: MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que no dia 29/12/2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio tentando, integrar organização criminosa e resistência.

Sustenta, em síntese, negativa de autoria por parte do paciente, ressaltando que a vítima descreveu pessoa com características diversas do paciente, além de ausente qualquer investigação prévia a apontar o efetivo pertencimento à organização criminosa.

Aduz que não há fundamentação concreta no decreto preventivo, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi
indeferida
, ID.
114528450

As informações de praxe foram apresentadas, ID.
114970482.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID.
117133459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Busca-se, no presente
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, além de negativa de autoria e possível substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

Extrai-se dos autos que o paciente encontra-se preso, em razão da prática dos crimes descritos no art. 1º - § 1° da Lei nº 12.850/2013, art. 329 e art. 121 §2º inciso III e IV c/c art. 14, II do Código Penal, por fato ocorrido no dia 28 de dezembro de 2021.

Consta no Boletim de ocorrência que
“ (...) A GUPM RECEBEU A INFORMAÇÃO POR VOLTA DE 01H30MIN DA GUARNIÇÃO DO NPM DE PONTE BRANCA (3º SGT PM POMPÍLIO E SD PM CAMARA) VIA TELEFONE FUNCIONAL QUE INDIVÍDUOS HAVIAM TORTURADO UMA VÍTIMA EM PONTE BRANCA E LOGO EM SEGUIDA TENTARAM CONTRA A VIDA DELA ATRAVÉS DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. “

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração, sobretudo pelo reconhecimento da vítima.

Por outro lado, ao decretar a prisão preventiva do paciente a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito,

eis no que interessa, o teor do decisum na forma oral.

“(...)

Identifico que autoria e materialidade encontra-se razoavelmente comprovadas, pois a vítima Jean relata o evento intitulado Salve, pontuando detalhes inclusive ouvindo a ordem de execução, ouvindo a ligação né a qual foi transmitida a ordem de execução, descreveu as agressões com tábua né, os castigos infligidos, as ameaças mediante o emprego de arma de fogo e relata que junto com Leandro que restou morto na ação policial, junto com Leandro estava o atual flagrado, não os outros dois que se encontravam na cena quando abordados foram pela polícia militar, assim fixo como estabelecidas as verossimilhantes autoria e materialidade, analiso as questões ligadas a homologação do flagrante em seu aspecto formal e não encontro vícios à temática da agressão pela ação policial [...] [26’58’’] a situação de confronto não torna perceptível facilmente os meandros, as singularidades das ações sejam da polícia militar, sejam as ações dos flagrados para identificar se houve ou não resistência [...] [27’31’’] não há então um lastro probatório seguro para deflagrar agora uma consequência de invalidação do flagrante e uma investigação imediata administrativa ou criminal do qual o flagrado relata ter havido agressões contra a si próprio [...] [30’09’’] de início a gravidade do fato ressaltada, torna-se um vetor evidente, patente, pois a ação está classificada como punição intitulada Salve por organização criminosa contra cidadão que por esta organização criminosa classificado, intitulado de ‘cagueta’ e ‘x9’, esta punição como no caso em exame é realizada em concurso de pessoas que aumenta a gravidade do fato, é realizada com emprego de arma de fogo, o que potencializa a gravidade do fato, é realizada com castigos corporais diversos, prolongados, castigos psíquicos inclusive mantendo ligação com telefone com pessoa encarcerada [...] [31’53’’] este cenário do castigo conjugado com a presença de três tiros contra a vítima assim quando ela empreendeu fuga daquele tormento torna a ação censurável e merecedora de acautelamento preventivo na modalidade do cárcere.” (...)”

O decreto de prisão provisória, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentado.

Como bem registrou o Juízo singular, a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa (agressão da vítima, com espancamento denominado como “salve”, além do uso de arma de fogo e concurso de pessoas
).

Além do mais, consoante ressaltado pela Procuradoria-Geral, “
o paciente está cumprindo pena em regime semiaberto pelo cometimento dos
crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da lei 11.343/2006) e roubo mediante o emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, do Código Penal), o que demonstra a sua recalcitrância delitiva.”

Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, bem como pelo risco de
reiteração delitiva, tendo em vista seu histórico criminal.

Como sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam
a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

A propósito, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO À PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO DENEGADA. (...) 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco de reiteração delitiva, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. No caso, consta que o Paciente é reincidente, registra condenação por tráfico de drogas e se encontrava em liberdade provisória por outro delito de furto. [...] 6. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (HC n. 620.259/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 2/3/2021)”

Entendo, nesse contexto, que a medida está justificada, nos termos do art. 312 do CPP.

Por fim, as peculiaridades que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ante a
gravidade concreta dos fatos imputados e o risco de reiteração
delitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego a ordem
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022